Tribunal: TJDFT
Processo: 0739506-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739506-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Unimed Nacional – Cooperativa Central Embargados: Oliese Maria Duarte Fundão Unimed Norte Nordeste - Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico em Recuperação Judicial D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Unimed Nacional – Cooperativa Central contra o acordão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo primeiro embargado (Id. 70023654). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator